Tribunal: TJPA
Processo: 0037809-76.2013.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10360 - Concessão
Data de julgamento: 2020-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0037809-76.2013.8.14.0301
SENTENCIANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA DA FAZENDA DE BELÉM

SENTENCIADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, MARIA ROSANGELA SILVA DE NAZARE

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS DE PENSÃO POR MORTE. HABILITAÇÃO TARDIA DE BENEFICIÁRIA. PEDIDO DEFERIDO PARA QUE O PAGAMENTO OCORRA DE ACORDO COM OS CINCO ANOS ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DE AÇÃO MANDAMENTAL. TERMO INICIAL QUE DEVE OBSERVAR A DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DO BENEFÍCIO. ALTERAÇÃO DO JULGADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA ILÍQUIDA. PERCENTUAL A SER FIXADO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART 85, § 4º, INCISO II, DO CPC/2015. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA NA LINHA ADOTADA PELO STF E STJ. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, conhecer a remessa necessária e alterar parcialmente a sentença, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e cinco de maio a primeiro de junho do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém, 1º de junho de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

O EXM° SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de reexame necessário com vistas a reforma/confirmação da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Fazenda Pública da Capital que, nos autos de Ação Ordinária proposta por
MARIA ROSANGELA SILVA DE NAZARÉ
, ora sentenciada/autora, ajuizada em desfavor de
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV
, ora sentenciado/réu, julgou procedente o pedido, nos seguintes termos (id nº 2062393):

“(...)

Com efeito, verifico fazer jus a autora ao percebimento dos valores retroativos da pensão por morte, cujo direito líquido e certo foi confirmado em sede de ação mandamental, razão pela qual, é parcialmente procedente a presente ação de cobrança, cuja delimitação dos valores deverá ser procedida na fase processual própria, qual seja, da liquidação da sentença.

Isto posto,

julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da autora

e, por conseguinte, condeno o IGEPREV a pagar

os valores das parcelas pretéritas da pensão por morte reconhecida em Mandado de Segurança, correspondentes aos cinco anos anteriores à impetração do
mandamus
, em 26.03.2013, nos termos da prescrição quinquenal,
acrescidos de juros moratórios, além da devida correção monetária, ambos da seguinte forma:

a)

Os juros de mora nas ações contra a Fazenda Pública serão calculados com base na redação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, dada pela Medida Provisória nº 2.180-35/2001
[1]
, até a data de 29.06.2009. A partir deste momento deve vigorar o estabelecido pela nova redação dada ao mesmo artigo pela Lei nº 11.960/09.

b)

Já a correção monetária, por força da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei nº 11.960/09, nas ADI nº 4357-DF e 4425-DF, deverá ser calculada com base no IPCA, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período, em virtude de estar pendente de julgamento o RE nº 870.947/SE (Tema 810) do Supremo Tribunal Federal.

Das custas processuais e honorários advocatícios:

Sem custas pela Fazenda Pública, por inteligência do art. 40, inciso I, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Sem custas à requerente em virtude de ser beneficiária da justiça gratuita.

Condeno ambas as partes sucumbentes ao pagamento de honorários advocatícios, em virtude da sucumbência recíproca, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do
art. 85, § 3º, I do Novo CPC, estando tal obrigação, no entanto, suspensa à parte Autora, em virtude de gozar dos benefícios da justiça gratuita,
de acordo com o art. 98, §§ 2º e 3º, do Novo CPC.

Estando a decisão sujeita ao reexame necessário, escoado o prazo recursal, remetam-se os autos à Superior Instância com as devidas cautelas.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.”

Na origem, cuida-se de Ação Ordinária formulada pela sentenciada/autora por intermédio de sua curadora, afirmando em sua peça de ingresso que é pensionista da autarquia previdenciária em razão da pensão deixada pelo ex-servidor Armando Santos Ferreira,
falecido em 12/08/2002.

Sustentou que, apesar de perceber o benefício previdenciário após ter sido reconhecido o seu direito por decisão judicial exarada no Processo nº 0016360-62.2013.814.0301, a autarquia não procedeu ao pagamento dos valores retroativos a contar do óbito do segurado (setembro de 2002) até maio de 2013, data em que foi concedida liminar favorável ao recebimento da pensão nos autos do processo referido.

Pugnou, então, pela procedência do pedido, com a condenação do ente ao pagamento do valor
previdenciário compreendido entre a data do falecimento do ex-segurado (setembro/2002) até maio/2013.

Devidamente intimado, o sentenciado/réu apresentou contestação (id nº 2062389) sustentando a prescrição do fundo de direito e, no mérito, alegou a insuficiência de provas quanto ao reconhecimento da união estável e a impossibilidade de pagamento retroativo.

Em sentença proferida sob o id nº 2062393, o juízo de origem acolheu o pedido da autora referente ao recebimento dos valores retroativos, porém aplicou o prazo prescricional de cinco anos, determinando o pagamento das parcelas pretéritas da pensão por morte reconhecida em mandado de segurança correspondente aos cinco anos anteriores à impetração do
mandamus
(26/03/2013), acrescido de juros moratórios e correção monetária.

Da sentença, o IGEPREV opôs embargos de declaração que, porém, não foram acolhidos (v. id nº 2062394 e id nº 2062397).

Em seguida, foi certificada a inexistência de interposição de recurso voluntário pelas partes (id nº 2062400).

Os autos vieram redistribuídos à minha relatoria.

A Procuradoria de Justiça informou não haver interesse público a ensejar intervenção ministerial (id nº 2299764).

É o relatório, síntese do necessário.

[1]
Art. 1º-F. Os juros de mora, nas condenações impostas à Fazenda Pública para pagamento de verbas remuneratórias devidas s servidores e empregados públicos, não poderão ultrapassar o percentual de seis por cento ao ano.

VOTO

V O T O

O EXMº SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o reexame necessário ante o preenchimento dos requisitos legais e passo a análise do mérito da causa.

Conforme relatado, com a presente Ação Ordinária visou a autora/sentenciada o recebimento de valores retroativos, a título de pensão por morte, em decorrência do falecimento de seu companheiro, ex-segurado Luiz Carlos Morais, cujo óbito ocorreu no mês de agosto do ano de 2002.

Primeiramente, registro que não restam dúvidas quanto ao direito da autora de receber a pensão por morte do ex-segurado na qualidade de companheira, visto que tal questão vai foi objeto de análise pelo Poder Judiciário nos autos de Ação de Reconhecimento de União Estável (Proc. nº 0020960-59.2003.814.0301) e de Mandado de Segurança (Proc. nº 0016360-62.2013.814.0301) que garantiu o início do percebimento da pensão por morte pela autora.

Portanto, a presente ação se restringe ao pedido de percebimento dos valores retroativos do referido benefício. E, especificamente, a
questão controvertida, no presente caso, está relacionada ao termo inicial de percebimento dessa vantagem.

Como dito, a autora busca receber os valores correspondentes à pensão por morte desde a data do falecimento do segurado (setembro/2002) até maio de 2013 quando, então, passou a receber a pensão por força de decisão liminar nos autos do mandado de segurança. Contudo, a sentença acolheu apenas parcialmente o pedido da autora, e determinou que as parcelas retroativas se limitassem aos cincos anos anteriores ao ajuizamento da ação mandamental.

Pois bem, cumpre primeiramente explicar que a Lei Complementar Estadual nº 039/2002, aplicável ao caso, era omissa quanto ao termo inicial do pagamento retroativo da pensão por morte. Logo, devem ser aplicados, subsidiariamente, os ditames da Lei Federal nº 8.213/91, que à época do falecimento do ex-segurado, em seu art. 74, II, dispunha:

Art. 74. A pensão por morte será devida ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não, a contar da data:

I - do óbito, quando requerida até trinta dias depois deste.

II - do requerimento, quando requerida após o prazo previsto no inciso anterior;

Portanto, considerando

a data do óbito do instituidor da pensão em 12/08/2002 e a data do pedido administrativo em 30/09/2011, tem-se que foi excedido o prazo previsto no dispositivo acima, de trinta dias entre a data do óbito e o pedido administrativo, razão pela qual a autora somente faz
jus
ao pagamento da pensão retroativa a partir da data do requerimento administrativo (30/09/2011).

Nesse sentido, é a Jurisprudência dos nossos Tribunais Pátrios:

PENSÃO POR MORTE. Policial militar. Benefício em favor da companheira. União estável comprovada. Caráter meramente indicativo dos documentos relacionados pelo Decreto Estadual nº 52.859/2008 como prova validade de união estável, que serve apenas para orientar os agentes do órgão previdenciário quanto à concessão administrativa do benefício, não podendo excluir outras possibilidades de prova
. Dado o disposto no artigo 9º, §§ 2º e 3º, da Lei 452/1974, com as alterações promovidas pela Lei Complementar 1013/2007, de que
o pagamento do benefício retroagirá à data do óbito se requerido até sessenta dias depois ou a partir da data do requerimento, se posterior
, o reconhecimento que ora é feito da união estável, apenas para efeito da pensão por morte, tem caráter apenas declaratório e não constitutivo do direito, sendo por isso descabida a pretensão de ser devido o benefício somente a partir das provas produzidas em juízo.
Recurso e reexame necessários não providos. (TJ-SP - APL: 40053005220138260604 SP 4005300-52.2013.8.26.0604, Relator: Edson Ferreira, Data de Julgamento: 01/09/2014, 12ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 01/09/2014) (grifei)

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS - REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO ORDINÁRIA. PENSÃO POR MORTE. CONVIVÊNCIA MARITAL COMPROVADA. ENQUADRAMENTO NO ART. 6º, I DA LEI Nº 039/2002 ? PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANTIDO ? INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. VALORES RETROATIVOS. PAGAMENTO DEVIDO DESDE A DATA DO PEDIDO ADMINISTRATIVO - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO E TERMO INICIAL.

1-A sentença ilíquida proferida contra a União, o Estado, o Distrito Federal, o Município e as respectivas autarquias e fundações de direito público está sujeita ao duplo grau de jurisdição;

2- Sentença reconheceu o direito à pensão por morte e indeferiu o pedido de indenização por danos materiais e morais;

3- Comprovado nos autos o enquadramento do autor como beneficiário da pensão por morte, nos termos do art. 6º, I da Lei Complementar Estadual nº 39/2002;

(...)

7- O óbito da instituidora da pensão ocorreu em 30-3-2004 e a data do pedido administrativo em 20-5-2004. Logo, excedido o prazo de trinta dias previsto no art. 74, I da Lei 8.213/91, o autor/apelante somente faz jus ao pagamento da pensão retroativa a partir da data do requerimento administrativo, conforme previsto no inciso II do art. 74 do mesmo diploma legal; (...) (2018.02900355-88, 193.857, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-07-16, Publicado em 2018-07-31)

Neste contexto, é imperiosa a reforma parcial da sentença, condenando o IGEPREV ao pagamento do valor retroativo da pensão à autora, desde a data do requerimento administrativo (30/09/2011). Em outras palavras,
a sentença merece ser revista no sentido de estabelecer a data do pedido administrativo como termo inicial para pagamento dos valores retroativos referentes à pensão por morte.

Superado tal ponto, verifico que a sentença reconheceu a sucumbência recíproca e arbitrou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da condenação. Porém, tratando-se de condenação em quantia incerta e não definida na sentença, que ainda será objeto de liquidação, não poderia o juiz monocrático ter arbitrado o percentual das verbas advocatícias, por ofensa ao art. 85, § 4º, II, do CPC/2015.

Sobre o tema, colaciona-se jurisprudência pátria:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DO ART. 85, §§ 3º E 8º DO CPC/2015
, DESTINADA A EVITAR O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO OU DESPROPORCIONAL. POSSIBILIDADE.

1. No regime do CPC/1973, o arbitramento da verba honorária devida pelos entes públicos era feito sempre pelo critério da equidade, tendo sido consolidado o entendimento jurisprudencial de que o órgão julgador não estava adstrito ao piso de 10% estabelecido no art. 20, § 3º, do CPC/1973.

2. A leitura do caput e parágrafos do art. 85 do CPC/2015 revela que, atualmente, nas causas envolvendo a Fazenda Pública, o órgão julgador arbitrará a verba honorária atento às seguintes circunstâncias: a)
liquidez ou não da sentença: na primeira hipótese, passará o juízo a fixar, imediatamente, os honorários conforme os critérios do art. 85, § 3º, do CPC/2015; caso ilíquida, a definição do percentual a ser aplicado somente ocorrerá após a liquidação de sentença
; b) a base de cálculo dos honorários é o valor da condenação ou o proveito econômico obtido pela parte vencedora; em caráter residual, isto é, quando inexistente condenação ou não for possível identificar o proveito econômico, a base de cálculo corresponderá ao valor atualizado da causa; c) segundo disposição expressa no § 6º, os limites e critérios do § 3º serão observados independentemente do conteúdo da decisão judicial (podem ser aplicados até nos casos de sentença sem resolução de mérito ou de improcedência); e d) o juízo puramente equitativo para arbitramento da verba honorária - ou seja, desvinculado dos critérios acima - , teria ficado reservado para situações de caráter excepcionalíssimo, quando "inestimável" ou "irrisório" o proveito econômico, ou quando o valor da causa se revelar "muito baixo".

3. No caso concreto, a sucumbência do ente público foi gerada pelo acolhimento da singela Exceção de Pré-Executividade, na qual apenas se informou que o débito foi pago na época adequada.

4. O Tribunal de origem fixou honorários advocatícios abaixo do valor mínimo estabelecido no art. 85, § 3º, do CPC, almejado pela recorrente, porque "o legislador pretendeu que a apreciação equitativa do Magistrado (§ 8º do art. 85) ocorresse em hipóteses tanto de proveito econômico extremamente alto ou baixo, ou inestimável" e porque "entendimento diverso implicaria ofensa aos princípios da vedação do enriquecimento sem causa, razoabilidade e proporcionalidade" (fls. 108-109, e-STJ).

5. A regra do art. 85, § 3º, do atual CPC - como qualquer norma, reconheça-se - não comporta interpretação exclusivamente pelo método literal. Por mais claro que possa parecer seu conteúdo, é juridicamente vedada técnica hermenêutica que posicione a norma inserta em dispositivo legal em situação de desarmonia com a integridade do ordenamento jurídico.

6. Assim, o referido dispositivo legal (art. 85, § 8º, do CPC/2015) deve ser interpretado de acordo com a reiterada jurisprudência do STJ, que havia consolidado o entendimento de que o juízo equitativo é aplicável tanto na hipótese em que a verba honorária se revela ínfima como excessiva, à luz dos parâmetros do art. 20, § 3º, do CPC/1973 (atual art. 85, § 2º, do CPC/2015).

7. Conforme bem apreendido no acórdão hostilizado, justifica-se a incidência do juízo equitativo tanto na hipótese do valor inestimável ou irrisório, de um lado, como no caso da quantia exorbitante, de outro. Isso porque, observa-se, o princípio da boa-fé processual deve ser adotado não somente como vetor na aplicação das normas processuais, pela autoridade judicial, como também no próprio processo de criação das leis processuais, pelo legislador, evitando-se, assim, que este último utilize o poder de criar normas com a finalidade, deliberada ou não, de superar a orientação jurisprudencial que se consolidou a respeito de determinado tema.

8. A linha de raciocínio acima, diga-se de passagem, é a única que confere efetividade aos princípios constitucionais da independência dos poderes e da isonomia entre as partes - com efeito, é totalmente absurdo conceber que somente a parte exequente tenha de suportar a majoração dos honorários, quando a base de cálculo dessa verba se revelar ínfima, não existindo, em contrapartida, semelhante raciocínio na hipótese em que a verba honorária se mostrar excessiva ou viabilizar enriquecimento injustificável à luz da complexidade e relevância da matéria controvertida, bem como do trabalho realizado pelo advogado.

9. A prevalecer o indevido entendimento de que, no regime do novo CPC, o juízo equitativo somente pode ser utilizado contra uma das partes, ou seja, para majorar honorários irrisórios, o próprio termo "equitativo" será em si mesmo contraditório.

10. Recurso Especial não provido.

(REsp 1789913/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 11/03/2019)

Desse modo, na forma do inciso II do § 4º do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que for vencida a Fazenda Pública, sendo ilíquida a sentença, como no caso presente, a fixação dos honorários só ocorrerá após a liquidação do julgado, motivo pelo qual a sentença deve ser reformada também nesse ponto.

Por fim, quanto aos juros e correção monetária, deve ser observado o decidido no RE nº 870.947 (Tema 810) e REsp nº 1.495.146-MG (Tema 905)
.

Ante o exposto, em reexame necessário, ALTERO PARCIALMENTE a sentença apenas no que diz respeito ao termo inicial para o pagamento retroativo do valor da pensão que deve ocorrer a partir da data do requerimento administrativo (30/09/2011). Ainda em reexame, sentença parcialmente reformada em relação à fixação do honorários advocatícios,
estabelecendo que a definição do percentual deles será feita a quando da liquidação do julgado e que os juros e a correção monetária devidos se darão de acordo com os termos estabelecidos nos RE 870.947 (Tema 810) e REsp n.º 1.495.146
-MG (Tema 905), mantendo-se os demais termos da sentença.

É o meu voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém
(PA), 1º de junho de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 07/06/2020